Tribunal: TJMT
Processo: 1023674-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023674-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AURELIO FRANCA DA SILVA - CNPJ: 06.354.462/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: DES.MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º, DA LEI N.º 6.830/80 – OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/1980 e da Súmula n.º 414, do STJ, bem como do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a
citação
por
edital
, na
execução

fiscal
, é cabível quando esgotadas as outras modalidades ali previstas.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo singular somente determinou a
citação
por
edital
após a negativa daquelas efetuadas por aviso de recebimento e por oficial de justiça, não há que se falar em
nulidade
.

3. Citação válida. Recurso conhecido e provido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º: 1023674-41.2022.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): AURELIO FRANCA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1001958-47.2016.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
AURELIO FRANCA DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravada, nos seguintes termos (ID. 150996669 – pág. 80/84):

“Vistos.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
AURELIO FRANCA DA SILVA -ME E OUTRO.

A parte excipiente no ID 88662324, pugna pela nulidade da citação por edital em virtude do não esgotamento dos meios de localização da parte executada.

Intimada, a parte excepta impugnou a exceção(ID 90631497).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme podemos conferir dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1.
A exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção
. 2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o
decisum
no que pertine ao cabimento de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do
decisum
embargado. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” –
Destaques nossos
.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2º, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3.
Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente
. 4. Não cabe, nesse momento processual (em grau de recurso), alegar que o cancelamento da inscrição (não comunicado ao Juízo) deu-se em data anterior à prolação da sentença (que reconheceu a decadência), devendo ser aplicado o artigo 26 da LEF. O juiz, na formação de sua convicção, deve se ater aos fatos e documentos trazidos aos autos. 5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula nº 153/STJ. 6. O artigo 1º-D da Lei nº 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei nº 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03ª R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súm. nº 153 do STJ” –
Grifos nossos
.

Ademais, é plenamente possível em sede de execução fiscal a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula, 393/STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que, em tese, as matérias deduzidas podem ser apreciadas no instrumento processual escolhido, de modo que não há que falar em inadequação da via eleita.

Pois bem, quanto à nulidade da citação por edital, tenho que razão assiste à excipiente, visto que os requisitos necessários a ensejar a determinação de citação via edital são, conforme o art. 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
(Negritos acrescidos).

Sobre o tema, o Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, faz ponderamentos:

O réu certo, antes de citado por edital, deverá ter sua localização tentada. Se o autor não tem dados para tanto, deverá requerer ao juiz a requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. O ficial de justiça, durante a diligência citatória, poderá efetuar essa pesquisa, por ordem do juiz. Somente após a frustração dessas diligências é que a citação por edital será autorizada (art. 256, §3º) (pág. 310, 2016, Código de Processo Civil Anotado).

In casu
, verifica-se que de fato não foram esgotados todos os meios disponíveis para tentativa de localização da requerida, porquanto ter sido apenas tentada sua citação via AR e mandado, não havendo por parte da exequente diligência para descortinar o endereço da parte executada, sendo assim o reconhecimento da nulidade da citação medida de vigor.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência se encontra pacificada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE
. É nula a citação por edital se realizada sem que antes tenham se esgotado as diligências para se efetivar a citação pessoal.
Tendo-se obtido o endereço do executado por meio do sistema INFOSEG, cabe ao exequente requerer a sua citação no local ali mencionado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20140020276002, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2015 . Pág.: 73)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A citação por edital, que pressupõe que o réu esteja em local incerto, ignorado ou inacessível (art. 231, I e II, do CPC), só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do seu endereço.
2. É nula a citação por edital quando realizada sem que o credor tenha esgotado os meios disponíveis para a localização do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF - APC: 20150110787449, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2016 . Pág.: 213)” (negritos acrescidos).

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a objeção feita pelo excipiente, e
DECLARO
nula a citação por edital promovida nos autos.

Com o fito de promover o regular prosseguimento do feito
, INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira diligências úteis ao deslinde da execução.

De tudo cumprido e certificado,
CONCLUSOS.

CUMPRA-SE
.
ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão anulou a citação por edital de forma equivocada, ao argumento de que, antes da sua realização, foram empregados todos os meios pertinentes para localizar a parte devedora.

À vista disso, narra que
“
não há que se falar em nulidade da citação realizada por edital, tendo em vista que o Exequente se empenhou para que houvesse a referida citação pessoal, porém não obtendo êxito, pois os contribuintes em questão não informaram o fisco de possíveis alterações de endereço
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) conceda, liminarmente e sem ouvir a parte contrária, o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019 do CPC, para o fim de suspender a decisão singular de 1ª instância, deferindo, por conseguinte, a citação editalícia dos executados.

b) após a concessão do efeito suspensivo, determine a intimação do Agravado via edital, para, querendo, apresentar suas razões;

c) Dar provimento ao recurso, reconhecendo a legalidade da citação editalícia realizada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme r. decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Jones Gattass Dias, então juiz relator convocado (ID. 151254670).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 154997175).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1001958-47.2016.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
AURELIO FRANCA DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravada e declarou nula a citação por edital efetivada no processo executivo.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos originais (n.º 1001958-47.2016.8.11.0006), foi realizada diligência visando à citação da parte devedora por correio e, após o retorno do aviso de recebimento ao remetente (ID. 150996669 – pág. 12/13), foram promovidas três diligências por Oficial de Justiça, todas negativas (ID. 150996669 – pág. 29/31, 38/40 e 50/54).

Na sequência, a parte agravada foi efetivamente citada por edital, em 03.03.2022, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 150996669 – pág. 65).

Diante disso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação de nulidade da citação editalícia (ID. 150996669 – pág. 66/70), o que veio a ser acolhido pela magistrada de origem, que anulou o ato citatório, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, realizar-se-á por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação poderá ser efetivada por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posiciona-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por aviso de recebimento e por oficial de justiça, esta última por três vezes, revelando-se presentes os requisitos autorizadores da modalidade editalícia.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”

Importa salientar que o artigo 6º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que ele seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, as citações por edital deram-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8º, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula 414, do STJ, tendo incorrido em aparente equívoco a magistrada de primeiro grau.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida,
RECONHECER
a validade da citação por edital e determinar o prosseguimento da demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023